Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732036-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LORENO ANTÔNIO SOSTER RECORRIDO: GERALDO EUDOXIO CÂNDIDO DE LIMA, CÉSAR EUDOXIO CÂNDIDO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVADO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DE PROVA. ART. 373 CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão deduzida baseia-se na responsabilidade contratual e, em consequência, o prazo prescricional aplicável é o residual de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJDFT. 2. Inobstante as impugnações, pouco se esclareceu a razão do autor ter quitado o débito do apelante, a deixar evidenciado que o negócio jurídico a ser reconhecido nessa ação realmente existiu. 2.1. Sopesando o teor das alegações autorias com a ata notarial de e as informações de terceiro, têm-se que os autores se desincumbiram do ônus probatório de comprovar o contrato verbal de empréstimo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Em relação à dação em pagamento, com as provas produzidas não foi possível aferir que se tratava de pagamento do débito aqui discutido. 3.1. Denota-se que o apelante levantou inúmeras alegações e acostou amontoado de documentos, mas pouco explicou sobre a controvérsia. Por óbvio, não cabe ao Poder Judiciário revolver inúmeros documentos a fim de deduzir supostos negócios jurídicos aduzidos pelo apelante. Se quisesse comprovar o adimplemento, bastaria acostar uma simples prova documental de quitação, mas não o fez. 3.2. Dessa forma, o apelante não comprovou a circunstância extintiva, modificativa ou impeditiva do direito dos autores, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 348, 1.245 e 1.246, todos do Código Civil, defendendo que o adimplemento restou comprovado. Aponta que a confissão de dívida foi registrada em escritura pública de dação em pagamento. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG para ilustrar a divergência; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 348, 1.245 e 1.246, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “o apelante não comprovou a circunstância extintiva, modificativa ou impeditiva do direito dos autores” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Isso porque “a ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010